Tribunal: TJBA
Processo: 8051450-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051450-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: ISAIAS JUNIOR DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
.

DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR.
INOCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ATENDIMENTO DA PRETENSÃO AQUI MANEJADA.

AGRAVO DESPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos o
AGRAVO INTERNO

interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
8
051450-88.2024.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana, tendo como Agravante,
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA
,

e Agravado,
ISAIAS JUNIOR DOS SANTOS SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos

do voto condutor.

MM01